Tribunal: TJDFT
Processo: 0728653-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728653-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MARIANA FERNANDES SKEFF D E S P A C H O Intime-se a apelante Amil Assistência Médica Internacional S.A., em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de eventual violação ao princípio da dialeticidade, considerando que a sentença impugnada baseia sua condenação no descumprimento do prazo de resposta do requerimento (demora). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator